Tribunal: TJDFT
Processo: 0750332-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. DÍVIDA DE VALOR. CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL MANTIDO. MORTE DO APENADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
I – A extinção da punibilidade pela morte do agente, prevista no art. 107, I, do Código Penal, se estende à pena de multa.
II – A Lei no 9.268/1996, ao modificar a redação do art. 51 do CP e estabelecer a pena de multa como dívida de valor, não alterou sua natureza jurídica, que continua sendo de sanção penal.
III – A opção legislativa pela extinção da punibilidade no caso de morte do agente tem dois fundamentos: o princípio geral de que a morte tudo resolve (mors omnia solvit) e o princípio constitucional que obsta que a pena passe da pessoa do condenado; excepcionadas a obrigação de reparar o dano nos limites das forças da herança e a decretação do perdimento dos bens (art. 5o, XLV, 1a parte, da CF).
IV – Recurso conhecido e provido.